Tribunal: TJDFT
Processo: 0741982-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AUTORES QUE FICARAM PRESOS POR MAIS DE UMA HORA EM ELEVADOR. FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOCORRO EM TEMPO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge a parte ré contra a sentença proferido pelo juízo da 4o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido da inicial, para condená-la a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão da sua negligência quanto ao socorro dos autores que ficaram presos, durante uma hora, dentro de elevador nas suas instalações.
2. Em suas razões recursais, alega a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, invoca a ausência de nexo de causalidade para afastar a responsabilidade civil, em virtude da ocorrência de força maior, ante a realização de manutenções preventivas dos elevadores e a inexistência de serviço defeituoso. Pede o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a sua redução.
3. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir fundamenta-se na necessidade/utilidade da prestação jurisdicional, bem como a adequação da via eleita para tanto. No presente caso, mostra-se patente o interesse de agir dos autores, que buscam através da tutela jurisdicional a solução do conflito e o recebimento da indenização por dano moral pretendida. Preliminar rejeitada.
4. Segundo consta da petição inicial, os autores adquiriram pacote para participarem de um evento que aconteceria, nos dias 03 a 05 de maio de 2019, no Hotel da ré Marupiara by GJP em Porto de Galinhas/PE. Narram que, no dia 04.05.2019, por volta das 05h06 da manhã, ficaram presos em um dos elevadores do hotel, por mais de 1 (uma) hora. Afirmam que chamaram o corpo de bombeiros, mas foram cientificados que estes demorariam cerca de 1h30 para se deslocar até o local da ocorrência.
5. Contam que o elevador não tinha qualquer ventilação, agravando-se assim o calor excessivo. Ressaltam que, inclusive, o autor Paulo Victor teve um mal súbito, vindo a desmaiar devido ao calor e o pânico gerado pela situação. Quanto a dinâmica do evento, informam que não houve qualquer assistência por parte dos funcionários do hotel, de modo que só conseguiram sair às 6h15m do dia 04.05.2019.
6. De início, cabe salientar que não resta qualquer dúvida acerca da ocorrência do evento, ou seja, os autores, de fato, ficaram presos no elevador do empreendimento da ré, conforme comprova prova documental juntada com a inicial (ID 16833660, págs. 5, 8 a 12). Quanto ao tempo de permanência no elevador, tenho como verdadeiro o alegado pelos autores, notadamente porque se trata de fato não impugnado pelo réu.
7. Ainda, quanto à alegada assistência prestada aos autores, a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos (art. 373, II do CPC), pois, a despeito de suas alegações, não consta nos autos provas de que efetivamente atendeu a chamada dos autores e acionou a manutenção para resolver o ocorrido, tampouco comprovou o contato que com eles supostamente manteve durante todo o período de enclausuramento.
8. Por fim, no que tange à tese de ocorrência de força maior, corroborada pela manutenção preventiva e inexistência de serviço defeituoso, também não assiste razão ao recorrente.
9. A força maior, ou fortuito externo, não se mostra presente. A atividade hoteleira implica riscos aos seus empreendedores, e entre eles reside exatamente os riscos originários da utilização de elevadores, já que se trata de elemento essencial da prestação do serviço. Dessa forma, eventuais danos ocorridos por hóspedes na utilização de elevadores em hotel constituem-se como fortuito interno, e não externo, pois inerentes ao risco da atividade exercida. Não há que se falar, assim, em fato externo que não se liga à empresa por qualquer nexo de causalidade.
10. No mais, uma vez configurado o fato do serviço (acidente de consumo), incidem as regras do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva, sendo que o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses não verificadas no presente caso.
11. Quanto ao dano moral fixado na sentença, não cabe qualquer reparo. No caso, resta nítida a violação à integridade psicofísica dos autores, além de seus direitos da personalidade, pois ficaram por mais de 1 (uma) hora confinados em elevador, sob a responsabilidade da recorrente, que não demonstrou ter-lhes prestado qualquer socorro ou mesmo ter chamado a manutenção para resolver o ocorrido. Além disso, a agravar o quadro dramático vivido pelos autores, não havia ventilação no elevador, fato que, inclusive, levou a um dos autores desmaiar no interior da cabine do elevador (ID 16833660, p. 11).
12. Em relação ao pedido de redução do valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, mantenho a decisão do Juízo de 1o grau, a quem cabe sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, tendo em vista a sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A mudança deste capítulo pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco quando da fixação, o que não se revela presente no caso.
13. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.